Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso Especial n Agravo de Instrumento n. 1009451-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): NEUCILENE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO(s): ENEIDO LIMA ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEUCILENE SOUZA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 19600995):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 562, TODOS DO CPC/15 – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – NÃO CONSTATAÇÃO NESSE MOMENTO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA EX-MULHER E FILHA MENOR DE IDADE – INVIABILIDADE – CAUTELA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300, 561 e 562, todos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de reintegração de posse, mister reformar a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, havendo no caso a existência de perigo de dano à ex-mulher e filha menor em terem que desocupar o imóvel – adquirido na constância do casamento e ocupado há anos, sem a devida dilação probatória.
Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009451-88.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 25999981.
A Recorrente alega violação ao artigo 22, § 1o e § 2o, da Lei Federal n. 8.906/1994, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser arbitrado em sede recursal os honorários advocatícios para defensora dativa e a expedição de certidão de URH’S.
Recurso tempestivo (ID 26403481).
Sem contrarrazões, conforme ID 31331476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que deve ser arbitrado em sede recursal os honorários advocatícios para defensora dativa e a expedição de certidão de URH’S.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 19600995):
“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias
In casu, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata não haver qualquer vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois o arbitramento dos honorários da “Defensora Dativa” e a expedição de certidão dos URH’s é providência do juiz a quo; logo, mostra-se descabida tal alegação neste Egrégio Tribunal de Justiça”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ.PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. (...)
2. No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios, está pacificado nesta Corte não ser cabível a fixação de verba honorária em recursos interpostos contra decisões interlocutórias. Inteligência da Súmula no 568 do STJ.
3. (...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.(AgInt no AREsp 1417963/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22, § 1o e § 2o, da Lei Federal n. 8.906/1994, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x